Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-69.2026.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000147-69.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BONATTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 39.660.620/0001-92 (IMPETRANTE), Juíza de Direito PATRÍCIA CENI DOS SANTOS (IMPETRADO), JOSIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 023.152.391-25 (LITISCONSORTES), DOUGLAS RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 031.067.181-70 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – POSTERIOR JUNTADA DE CERTIDÃO POSITIVA DE CITAÇÃO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA NA IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PROCESSO FORMALMENTE EXTINTO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847/BA (Tema 562), firmou a tese da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, sendo inadmissível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

2. Somente em hipóteses excepcionais, marcadas por teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, admite-se o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial proferida no microssistema dos Juizados Especiais.

3. Não se qualifica como teratológica a decisão que, após a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, indefere o prosseguimento da execução nos mesmos autos, ao fundamento de que a posterior juntada de certidão positiva de citação não tem aptidão para restaurar, automaticamente, relação processual já encerrada.

4. A compreensão de que, uma vez formalmente extinto o feito, eventual pretensão executiva deve ser veiculada por nova demanda traduz interpretação juridicamente possível do ordenamento processual, o que afasta o cabimento da via mandamental.

5. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
BONATTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra ato da Juíza de Direito Patrícia Ceni dos Santos, do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu pedido de prosseguimento de execução nos autos nº 1054980-54.2024.8.11.0001.

O processo teve origem em execução de título extrajudicial no valor de R$ 3.589,70, movida contra Josimar Alves da Silva e Douglas Ribeiro da Cruz. Após diversas tentativas infrutíferas de citação, o feito foi extinto em 04/07/2025 por ausência de pressupostos processuais, com fundamento no art. 53, §4º da Lei 9.099/95.

Posteriormente, em 02/10/2025, foi juntada aos autos certidão positiva de citação de Douglas Ribeiro da Cruz. Com base nesse fato superveniente, a impetrante requereu o desarquivamento e prosseguimento da execução.

Em suas razões, sustenta a impetrante que a extinção baseada na não localização do devedor não opera coisa julgada material, permitindo a retomada da execução quando superado o óbice que a motivou. Argumenta violação aos princípios da economia processual e celeridade dos Juizados Especiais.

A autoridade coatora prestou informações sustentando que, uma vez declarada a extinção e operada a baixa dos autos, cessa a jurisdição sobre o processo, sendo juridicamente impossível o aproveitamento de atos posteriores à extinção.

O pedido de liminar foi indeferido por ausência de demonstração do
periculum in mora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre analisar o cabimento do presente mandamus, considerando a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576.847/BA (Tema 562), que estabeleceu a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.

O STF, ao interpretar o art. 5º da Lei nº 9.099/95, fixou entendimento no sentido de que
"não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei nº 9.099/95"
, justamente para preservar os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais.

Embora a jurisprudência admita excepcionalmente a impetração do writ contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, tal exceção deve ser interpretada restritivamente, sob pena de subverter a lógica do microssistema dos Juizados Especiais.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de direito líquido e certo da impetrante à retomada da execução nos mesmos autos após a extinção do processo, em razão de posterior comprovação de citação válida dos executados.

No caso concreto, verifica-se que o processo originário foi extinto sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente a inexistência de citação válida à época da sentença (ID 199821063 ).

Posteriormente, houve juntada de certidão positiva de citação (ID 210212257), já após a extinção do feito, o que motivou o pedido de prosseguimento da execução (ID 211818300), indeferido pelo juízo de origem (ID 212850497).

A decisão impugnada assentou que, uma vez extinto o processo, não subsiste relação processual válida, sendo inviável o aproveitamento de atos posteriores, devendo a parte, se assim desejar, ajuizar nova ação.

Tal entendimento, embora possa ser objeto de divergência doutrinária, não se revela manifestamente ilegal ou teratológico a justificar a concessão da segurança.

Isso porque a extinção do processo, ainda que sem resolução de mérito, implica o encerramento da relação jurídica processual, com cessação da atividade jurisdicional naquele feito específico. A eventual superveniência de ato processual relevante, praticado após a extinção, não possui, por si só, o condão de restaurar automaticamente a marcha processual.

Ademais, a via estreita do mandado de segurança não se presta à rediscussão de interpretação jurídica plausível adotada pelo magistrado, sobretudo quando inexistente demonstração de flagrante violação a direito líquido e certo.

Importante destacar que não há prejuízo irreparável à impetrante, uma vez que a própria decisão impugnada ressalva a possibilidade de propositura de nova execução, com aproveitamento dos elementos probatórios já existentes, o que afasta o requisito de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse contexto, não se evidencia abuso de poder ou ilegalidade manifesta, mas, sim, opção interpretativa do juízo de origem acerca dos efeitos da extinção processual, o que não autoriza a intervenção excepcional desta Turma Recursal pela via mandamental.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do mandado de segurança e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA,
mantendo íntegro o ato impugnado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026